Tribunal: TJSP
Processo: 2191109-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2191109-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA. e ECO-EMA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2191109-11.2019.8.26.0000/50000 CAMPINAS VOTO No 2/6
Voto no 13978
Embargos de Declaração Cível no 2191109-11.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Ema Engenharia de Meio Ambiente Ltda. e ECO-EMA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Embargado: O Juizo
Comarca: Campinas
Juiz(a): Celso Alves de Rezende
Embargos de declaração – Recuperação judicial – Arguição
de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas
–
Inconformismo
que
atribui
efeitos
infringentes aos embargos de declaração que não os têm no
geral e no particular – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão (fls. 428/438) que, por unanimidade, deu provimento em parte
ao recurso interposto pelas embargantes.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso. Pugnam pelo afastamento do vício
apontado.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu por bem, à
luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por unanimidade,
dar provimento em parte ao recurso das embargantes, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2191109-11.2019.8.26.0000/50000 CAMPINAS VOTO No 3/6
ementa que segue transcrita:
Agravo de instrumento Recuperação judicial
Decisão recorrida que indeferiu os pedidos das recuperandas de
dispensa de certidões negativas para contratação com a Administração
Pública e de extensão do stay period aos sócios garantidores/avalistas
Pedido de dispensa em relação às novas contratações descabido
Vedação expressa nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei no
11.101/2005 Dispensa das certidões em relação aos contratos em
andamento e seus respectivos aditivos que encontra respaldo no
princípio da preservação da empresa Recuperandas que têm grande
parte de seus negócios atuais atrelada à prestação de serviços aos entes
públicos
Exigência das certidões em relação aos contratos em
andamento e seus respectivos aditivos que dificultaria, quando não
impossibilitaria, o soerguimento e a recuperação das empresas

Dispensa das certidões autorizada somente em relação aos contratos em
andamento e seus respectivos aditivos Pedido de extensão do stay
period aos sócios garantidores/avalistas Descabimento
Suspensão
das ações/execuções em relação à recuperanda que decorre de
disposição legal
Efeitos da suspensão que não se estendem aos
coobrigados/sócios garantes Recurso parcialmente provido.
Como se vê, os argumentos insertos nos
embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2191109-11.2019.8.26.0000/50000 CAMPINAS VOTO No 4/6
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva, 2018, nota art.
1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver qualquer
excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos infringentes aos
embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2191109-11.2019.8.26.0000/50000 CAMPINAS VOTO No 5/6
tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, conforme restou consignado no
acórdão recorrido:
“não vinga o pedido de extensão do stay period
aos sócios garantidores/avalistas.
Isso porque, os efeitos da suspensão não
atingem os direitos do credor em relação aos coobrigados/sócios
garantidores.
O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 (Lei de
Falências) estabelece que os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso.
Assim,
mesmo
com
a
suspensão
das
ações/execução em relação à sociedade empresária em recuperação
judicial, fica preservado o direito do credor em relação aos
coobrigados, a revelar o descabimento do pedido.
Ressalta-se que, além de encontrar óbice no
artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, o pedido também é contrário ao
entendimento adotado por esta 2a Câmara de Direito Empresarial sobre
a questão, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgado, a
saber:
Recuperação judicial. Plano. Homologação com
a declaração de nulidade da cláusula 12.2 do PRJ Heber, que impedia o
prosseguimento das ações e execuções contra coobrigados em geral,
abrigando-os sob os efeitos da recuperação judicial. Ineficácia bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2191109-11.2019.8.26.0000/50000 CAMPINAS VOTO No 6/6
declarada.
Jurisprudência
consolidada
nesse
sentido.
Recurso
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241920-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
Deste modo, o indeferimento do pedido de
extensão da suspensão deferida à recuperanda (stay period) aos sócios
garantidores/avalistas deve ser mantido.”
Assim, o acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a revelar
que os declaratórios não preenchem os pressupostos específicos de
admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator